Tribunal: TJDFT
Processo: 0003444-37.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003444-37.2017.8.07.0014 RECORRENTE: CYNTHIA BARROSO HEIBEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA TESTEMUNHAL. PROVA PERICIAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ATRIBUIÇÃO DA VEPEMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, tudo confirmado por laudo pericial, a condenação é medida que se impõe. 2. Conquanto a acusada tenha passado período hospitalizada antes dos fatos narrados na denúncia, não há comprovação de incapacidade física para agredir a vítima. 3. A Vara de Execuções da Penas e Medidas Alternativas – VEPEMA possui condições mais favoráveis para avaliar a adequação da pena restritiva de direitos à peculiaridade do caso e às condições pessoas da sentenciada. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, em razão da insuficiência do conjunto probatório para sua condenação, pois as palavras da testemunha de defesa foram divorciadas de seu significado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Pelo que se nota, não há divergência entre a prova oral e a materialidade da lesão corporal, tudo a demonstrar a ocorrência do crime tipificado no art. 129, §9o, do Código Penal. As informações prestadas pela vítima mostraram-se coerentes e seguras quanto às agressões perpetradas pela acusada. Ademais, são harmônicas com as provas testemunhais e com a prova pericial, todas aptas a confirmar a existência de ofensa à sua integridade física.” (ID 21940401). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1616383/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/5/2020). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Veja-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295). 9. A jurisprudência é firme no sentido de que, estando o acórdão proferido pela Corte de origem em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o óbice da Súmula n. 83/STJ se aplica tanto ao recurso especial interposto com fundamento na alínea "a" quanto àquele fundado na alínea "c" do permissivo constitucional. 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025